Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o réu ter praticado novo crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto implica em comportamento inadequado para a ressocialização, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável de sua conduta social.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.